Tribunal: TJMT
Processo: 1023075-68.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023075-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.877.925/0001-15 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CIMI - CPF: 332.210.229-72 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023075-68.2023.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Agravantes:
Agro Brasil Comércio de Insumos e Cereais Ltda. e João Cimi.

Agravado:
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADDE –

DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - I
NAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023075-68.2023.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Agravantes:
Agro Brasil Comércio de Insumos e Cereais Ltda. e João Cimi.

Agravado:
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Agro Brasil Comércio de Insumos e Cereais Ltda. e João Cimi,
assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos
da Execução de Título Extrajudicial n. 0000201-49.2015.8.11.0045, proposta por
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo
, que rejeitou a nulidade da citação por edital e a prescrição da pretensão executiva.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando negativa de vigência ao art. 921, III, do CPC, vez que não encontrado o executado deve ser suspensa a execução. No ponto, diz que a citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado após exauridos todos os meios possíveis de localização do devedor.

Pontua que havendo citação por edital, tendo como pressuposto a não localização do executado, o processo está, por imperativo legal, suspenso, sendo vedado praticar qualquer ato processual.

Discorre que a Sumula 196 do STJ
[1]
, foi superada pela novel legislação processual, de sorte que, atualmente, com o advento da Lei n. 14.195/21, quando não for localizado o executado, suspende-se a execução, sem a realização de qualquer ato processual.

Questiona, também, a prescrição da pretensão executiva, porque decorrido lapso temporal de mais de 8 (oito) anos do despacho citatório.

Por tais fundamentos, pede pela concessão da tutela recursal declarando-se a prescrição, e subsidiariamente, a suspensão do processo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 157983191, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 189452192 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1023075-68.2023.8.11.0000– Lucas do Rio Verde.

Agravantes:
Agro Brasil Comércio de Insumos e Cereais Ltda. e João Cimi.

Agravado:
Kirton Bank S.A – Banco Múltiplo.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 19920213934, no valor originário de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Cinge-se que determinada a citação dos executados, após varias diligências infrutíferas, determinou-se a citação por edital, e, em seguida, a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, a qual manifestou-se nos autos sustentando a nulidade da citação por edital, pugnando pela suspensão da execução, com fundamento no art. 921, III, do CPC, e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição.

O togado
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade e a prejudicial de mérito, determinando o prosseguimento da demanda.

Insurge-se, então, a agravante, postulando pela tutela de evidencia a fim de que seja declarada a prescrição, e subsidiariamente, a suspensão do processo.

Nas razões recursais, defende negativa de vigência ao art. 921, III, do CPC, vez que havendo citação por edital, tendo como pressuposto a não localização do executado, o processo está, por imperativo legal, suspenso, sendo vedado praticar qualquer ato processual. Além disso, assinala a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da execução do titulo executivo extrajudicial.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 03 (três) anos, consoante consolidada jurisprudência, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário
. Nesse sentido já pronunciei. Confira.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL
– CONFIRGURADA – DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos o prazo prescricional (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

In casu, não foram apresentadas nos autos nenhuma causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida
. (RAI n.

0000381-74.2014.8.11.0021, 3ª

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 24.01.24 – negritei)

No caso em pauta, a ação executiva foi proposta em 16.01.15, tendo o despacho citatório sido proferido em 23.01.15 ao passo que a citação por edital foi determinada em 31.01.23.

Cinge-se do processo executivo que após o despacho citatório e certidão negativa do oficial de justiça datada de 23.04.15, varias foram as tentativas de localização do devedor, tendo o banco exequente empreendido diligencias via carta precatória, em duas oportunidades, sem o devido êxito, pelo fato do executado não mais residir no local e a empresa não mais funcionar no endereço inicial.

Postulou-se, empós, pela expedição de mandado de citação por meio de carta AR no novo endereço indicado,

onde foi certificado o recebimento por terceiro.

Em seguida, o exequente apontou endereço para nova tentativa de citação, que do mesmo modo não obteve êxito.

Seguiu-se pedido de citação por edital, que foi indeferido. Ato contínuo, determinação de buscas pelos Sistemas Infojud, Renajud e Siel, logrando-se em encontrar endereços, que seguido das diligencias não localizaram os executados.

Então, postulou-se pela citação por edital, que foi deferida em 31.01.23.

Deveras, a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo. Para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, como apontado no histórico processual alhures descrito e como bem pontuou o togado singular.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente.”
(RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 11.08.23 - negritei)

Quanto as mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n.º 14.195 de 2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na hipótese em pauta, os atos jurídicos são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021 (27/08/2021), e, por isso, não se submetem às suas normas. Demais disso, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve início o termo da prescrição intercorrente.

A propósito:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido” .(
RAC n.

1019131-58.2023.8.11.0000,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 14.11.23 -)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC - IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
” (RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.08.23)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024